Tribunal: TCU
Processo: 041.652/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Tarcisio Bezerra Dantas contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Tarcísio Bezerra Dantas contra o Acórdão 5641/2024-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento ao recurso de reconsideração oposto pelo responsável contra o Acórdão 11753/2023-TCU-Primeira Câmara , que, por seu turno, julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito e multa. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Tarcísio Bezerra Dantas para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta decisão ao embargante.